Tribunal: TJPA
Processo: 0812834-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812834-40.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: JOSE ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

PACIENTE: CARINA SILVA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. tráfico de drogas. prisão em flagrante convertida em preventiva. alegada negativa de autoria e ausência de provas. descabimento. impossibilidade de exame na via eleita, matérias que exigem reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita do
writ
. alegada ausência de justa causa e de motivação idônea e concreta do decreto prisional e dos requisitos necessários da prisão cautelar. improcedência. decisão devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. necessidade de acautelamento do meio social. periculosidade da agente comprovada nos autos. gravidade concreta do delito.
decisum
que descreveu o
modus operandi
e individualizou a conduta da paciente, justificando satisfatoriamente a segregação cautelar. pleito de extensão de efeitos. ausência de similitude fática em relação ao corréu solto. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1. Não merecem prosperar as alegações de negativa de autoria, não configuração do crime de tráfico de drogas e carência de provas. Constata-se que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

2. O magistrado a quo, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente e concretamente o
decisum
na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito em questão, inclusive, individualizando a conduta da paciente, descrevendo o modus operandi e o suposto vínculo entre ela e o corréu. Ressaltou, inclusive, a quantidade considerável de droga apreendida, demonstrando a periculosidade da coacta e o risco de reiteração delitiva, indicando a contumácia na prática do delito. Por fim, constatou que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para assegurar a ordem pública, a lisura da instrução criminal e a aplicação da lei penal, no caso concreto.

3. De igual modo, não merecem prosperar as alegações de ausência de reapreciação, pelo juízo a quo, da necessidade de manutenção da prisão cautelar da coacta após 90 (noventa) dias segregada, assim como de que faz jus à extensão de efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória ao corréu Luiz Fernandes Chaves do Nascimento. Cumpre observar que a defesa requereu a revogação da prisão da coacta ou a substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP, junto ao juízo coator, o qual reapreciou a custódia e indeferiu o pedido, em 29/09/2020, ao entender que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida extrema, consignando a inexistência de fatos novos aptos ao deferimento do pleito. Consta das informações da autoridade coatora, inclusive, que a defesa ingressou com novo pedido de revogação da custódia, tendo sido determinado o encaminhamento do feito ao
Parquet
para emissão de parecer. Ademais, constata-se que a impetração pleiteia a extensão do benefício sem, contudo, demonstrar no que consistiria a suposta similitude fática hábil a permitir essa concessão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. Restou demonstrado nos autos que o juízo a quo apresentou motivação suficientemente idônea para afastar a revogação da prisão cautelar da paciente, tendo esclarecido tanto no decreto preventivo quanto no
decisum
que indeferiu o pedido de sua revogação, a função de cada um dos agentes na empreitada criminosa, demonstrando não haver similaridade entre a situação da ora paciente e a do corréu beneficiado com a liberdade provisória, consignando que do total de drogas apreendido, qual seja 162 gramas de cocaína e 281,6 gramas de maconha, 10 pequenas embalagens seriam do corréu, logo, todo o restante seria da coacta.

4. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

5. Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

6. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 05 de fevereiro de 2021.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor da paciente CARINA SILVA DA COSTA, denunciada pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca da Capital.

Aduz o impetrante que a paciente foi presa em flagrante, em, e teve a sua custódia convertida em preventiva.

Afirma que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) negativa de autoria, não configuração do crime de tráfico de drogas e carência de provas; b) ausência de fundamentação do decreto prisional e dos requisitos da custódia cautelar; c) não reapreciação da necessidade da prisão cautelar no prazo de 90 (noventa) dias; d) que faz jus à extensão do benefício de liberdade provisória concedida ao corréu Luiz Fernando Chaves do Nascimento pois se encontram em idêntica situação processual. Requereu, por fim, a concessão de liminar a fim de ser expedido alvará de soltura, cumulado com a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, em favor do coacta e a sua confirmação quando do julgamento definitivo do
writ
.

A liminar foi indeferida (ID nº 4283613) e as informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 4351996). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
(ID nº 4377542).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que “
no dia 06/08/2020, por volta das 23h0Omin, policiais militares realizaram a prisão em flagrante dos denunciados
LUIZ
FERNANDO CHAVES DO NASCIMENTO
e
CARINA SILVA DA COSTA
após terem sido flagrados na posse de
01 (UM) tablete
de erva seca, prensada, acondicionado em um saco plástico transparente,
COM massa total de 204,4g (DUZENTOS E QUATRO GRAMAS, QUATROCENTOS MILIGRAMAS),
e de
131 (CENTO E TRINTA E UM) invólucros de erva seca, prensada, confeccionados
em saco plástico transparente,
com massa total de 77,2g (SETENTA E SETE GRAMAS, DUZENTOS MILIGRAMAS), atestando POSITIVO para o
grupo dos Canabiráides, característico do vegetal Cannabis saliva L., conhecido vulgarmente como
"MACONHA", bem como de 46 (QUARENTA E SEIS) Invólucros
de substância petrificada amarelada confeccionados em saco plástico transparente, com massa total de 7,6g (SETE GRAMAS,
SEISCENTOS MILIGRAMAS),
e de 122
(CENTO E VINTE E DOIS) invólucros
de substância pastosa amarelada confeccionadas em saco plástico transparente, com massa total de
162,7g (CENTO E SESSENTA E DOIS GRAMAS, SETECENTOS GRAMAS),
atestando
POSITIVO para
substância
Benzoilmetfiecgonine,
vulgarmente conhecida como
'COCAÍNA",
conforme atestado pelo Laudo Pericial de Análise de Droga de Abuso (fl. 24). Na mesma ocasião, apreenderam a quantia de
R$ 86,00 (OITENTA E SEIS REAIS)
em espécie.
Os policiais militares estavam em patrulhamento no bairro de Icoaraci quando receberam uma notícia-crime de que na Rua Pero Vaz de Caminha, casa n° 312, uma senhora de nome "Carina" estaria comercializando grande quantidade de entorpecentes. Ao chegarem ao local, flagraram o denunciado LUIZ FERNANDES CHAVES DO NASCIMENTO comercializando 10 (dez) pequenas embalagens de substância oriunda da maconha, e portando consigo a quantia de R$ 86,00 (oitenta e seis reais), produto da venda de entorpecentes. Após ser questionado acerca da origem da droga, o denunciado apontou a denunciada CARINA SILVA DA COSTA corno sendo a fornecedora, tendo os policiais ingressado em sua residência e apreendido quantidade considerável de entorpecentes. Ressalta-se que a droga encontrada com o denunciado LUIZ NASCIMENTO correspondia a parte da droga encontrada na residência da denunciada CARINA COSTA, sendo possível concluir que ambos agiam em conjunto para a comercialização de entorpecentes, com evidente divisão de tarefas. Assim, os denunciados foram presos e conduzido à Delegacia. Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia. Em sede policial, a denunciada CARINA COSTA
confessou a autoria do
delito com •o reconhecimento da propriedade da droga e individualização dos valores dos tipos de drogas, enquanto o denunciado LUIZ NASCIMENTO
negou a autoria do delito
alegando ser somente usuário de drogas”. A custódia foi convertida em preventiva, em 07/08/2020. O Ministério Público ofereceu denúncia em face dos acusados no dia 16/10/2020, pela prática do crime tipificado no art.
33 da Lei nº 11.343/2006, sendo a peça acusatória devidamente recebida, em 18/01/2021. Atualmente os autos aguardam a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 24/02/2021.

Eis a suma dos fatos.

·

DA NEGATIVA DE AUTORIA E NÃO CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Não merecem prosperar as alegações de
negativa de autoria, não configuração do crime de tráfico de drogas e carência de provas
.

Constata-se que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

·

DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL.

Observa-se,
in casu
, que a autoridade coatora diante da presença de indícios de autoria e da materialidade delitiva, fundamentou devidamente a custódia, de forma idônea e concreta, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública, conforme consta da parte que interessa do
decisum,

in verbis
:

“A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e materialidade que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva,
concluindo-se que, em liberdade, os mencionados custodiados poderão voltar a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.
Narram os autos, em síntese, que policiais militares estavam em ronda ostensiva no bairro da Agulha (Icoaraci) quando, por volta das 23:00h do dia 08.08.2020, teriam recebido denúncia anônima de que uma mulher de prenome CARINA estaria comercializando entorpecentes em sua residência. Ao chegarem ao local, os policiais teriam avistado o autuado LUIS em frente à residência e durante a abordagem, teriam apreendido com o autuado dez embalagens de maconha, além da quantia de R$ 86,00 (oitenta e seis reais) em dinheiro trocado. LUIS teria confessado aos policiais ter adquirido o entorpecente de CARINA e que haveria mais drogas no interior do imóvel. Ato contínuo, os policiais chamaram CARINA que teria confirma que haveria mais drogas na residência, ocasião em que os policiais passaram a realizar revista no imóvel e teriam encontrado no quarto da autuada um isopor com o restante dos entorpecentes apreendidos. Em sede policial, a autuada teria confessado que resolveu vender entorpecentes para pagar uma dívida de R$ 1.000,00 (mil reais) que teria contraído com um traficante, declarando ainda que o flagranteado LUIS vendia a droga para ajudá-la, recebendo em troca entre R$ 30,00 e R$ 40,00.

Ao todo, os policiais teriam encontrado cerca de um tablete e 131 invólucros
,
com peso total
281,6 gramas,
de substância entorpecente conhecida como
maconha
e de 168 invólucros
,
com peso total
170 gramas,
de substância entorpecente conhecida como
cocaína,
conforme laudo toxicológico nº
2020.01.003332-QUI
. O que evidencia a gravidade concreta da conduta dos agentes e o risco real de reiteração, indicando serem contumazes na prática desse delito, denotando a sua perpetração como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva. Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão do autuado demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia. Considere-se que a grande quantidade de droga apreendida, conforme o relato dos autos, foge muito a caracterização do uso de entorpecentes, o que sugere que os flagranteados fazem do tráfico uma atividade habitual e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão. Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes. Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto”.

Em análise ao excerto acima transcrito, constante do decreto prisional, evidencia-se a estrita observância ao disposto no art.312 do CPP.
O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente e concretamente o
decisum

na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
, diante da gravidade concreta do delito em questão, inclusive, individualizando a conduta da paciente, descrevendo o
modus operandi
e o suposto vínculo entre ela e o corréu Luis. Ressaltou, inclusive, a quantidade considerável de droga apreendida, demonstrando a periculosidade da coacta e o risco de reiteração delitiva, indicando a contumácia na prática do delito.

Por fim, constatou que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para assegurar a ordem pública, a lisura da instrução criminal e a aplicação da lei penal, no caso concreto.

Assim sendo, não há que se falar em fundamentação genérica, ausência de motivação idônea ou de justa causa. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais no município em questão. No mesmo sentido,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PCC. ALEGADA IRREGULARIDADE NA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - Eventual irregularidade na prisão temporária resta superada pela superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar, qual seja, a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese,
o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente interceptações telefônicas realizadas por período considerável, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o recorrente em tese integraria complexa organização criminosa, com atuação permanente, voltada para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, além de ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que também justifica a prisão preventiva pelo fundado receio de reiteração delitiva (precedentes).

IV - "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

V -
In casu
, não há falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, pois o magistrado autorizou a medida com fulcro no preenchimento dos requisitos do art. 2º, da Lei 9.296/96, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva, que a prova não poderia ser feita por outros meios e que o fato investigado constituía infração penal punível com pena de reclusão. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 78.150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017).

De igual modo, não merecem prosperar as alegações de
ausência de reapreciação, pelo juízo
a quo,
da necessidade de manutenção da prisão cautelar da coacta após 90 (noventa) dias
segregada, assim como de que faz jus à
extensão de efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória ao corréu
Luiz Fernandes Chaves do Nascimento
.

Cumpre observar que a defesa requereu a revogação da prisão da coacta ou a substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP, junto ao juízo coator, o qual reapreciou a custódia e indeferiu o pedido, em 29/09/2020, ao entender que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida extrema, consignando a inexistência de fatos novos aptos ao deferimento do pleito,

dispondo, ainda, que: “a
o se dirigirem ao endereço indicado, os policiais encontraram na frente do imóvel o indivíduo LUIS FERNANDO CHAVES DO NASCIMENTO, com quem foi encontrada 10 pequenas embalagens de substância entorpecente conhecida como
maconha.

Ao ser questionado sobre a origem da droga, teria dito que comprou de CARINA. Ao ser chamada por LUIS FERNANDO, CARINA SILVA DA COSTA apresentou-se na frente do imóvel, momento em que foi abordada pelos policiais, ocasião em que teria franqueado a entrada deles no imóvel. De acordo com as autoridades policiais, no interior do imóvel, mais especificamente no quarto de CARINA foi encontrada uma quantidade considerável de substâncias entorpecentes.
Apesar de não haver, nos autos, uma indicação pormenorizada do peso da substância encontrada com a requerente, de acordo com os depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão, há expressa indicação de que com LUIS FERNANDO teria sido apreendida a quantidade de 10 pequenas embalagens de substância popularmente conhecida como “maconha”, enquanto que com CARINA SILVA DA COSTA havia sido apreendida uma significativa quantidade de entorpecentes.
Como apontou o laudo toxicológico nº 2020.01.003332-QUI, a quantidade total de entorpecentes apreendido foi de 162 gramas de substância entorpecente conhecida como cocaína e 281,6 gramas de substância entorpecente conhecida como maconha.
Como dito alhures, de acordo com os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, que merecem credibilidade, do total de drogas apreendido,
apenas 10 pequenas embalagens seriam de LUIS FERNANDO e o restante, portanto, seria de CARINA SILVA DA COSTA
. O
contexto fático do delito e elementos probatórios constantes nos autos, denotam para a possibilidade de estarmos diante do suposto envolvimento de agente do tráfico, sendo
mais um dos elementos que compõem essa ampla cadeia criminosa de armazenamento, fornecimento e distribuição das drogas que assola de maneira tão maléfica a sociedade.
Portanto, a prisão preventiva da investigada, encontra suporte em situação concreta grave, indicando a periculosidade real da envolvida, o que vem afetar a ordem pública, exigindo uma resposta estatal severa, no intuito de resguardar a segurança pública em geral. A requerente em seu pedido não trouxe qualquer elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva já analisados na decisão que converteu as prisões em flagrante em preventiva, restringindo-se a alegar dentre outros, circunstâncias pessoais favoráveis como primariedade e residência fixa, sendo cediço que tais condições, não têm o condão de,
per si
, afastarem a segregação cautelar” (grifo nosso), não havendo que se falar, portanto, em excesso de prazo. Consta das informações da autoridade coatora, inclusive, que a defesa ingressou com novo pedido de revogação da custódia, tendo sido determinado o encaminhamento do feito ao
Parquet
para emissão de parecer.

Ademais, constata-se que a impetração pleiteia a extensão do benefício sem, contudo, demonstrar no que consistiria a suposta similitude fática hábil a permitir essa concessão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. Restou demonstrado nos autos que o juízo
a quo
apresentou motivação suficientemente idônea para afastar a revogação da prisão cautelar da paciente, tendo esclarecido tanto no decreto preventivo quanto no
decisum
que indeferiu o pedido de sua revogação, a função de cada um dos agentes na empreitada criminosa, demonstrando não haver similaridade entre a situação da ora paciente e a do corréu Luis Fernando, beneficiado com a liberdade provisória, consignando que do total de drogas apreendido, qual seja
162 gramas de cocaína e 281,6 gramas de maconha,
10 pequenas embalagens seriam do corréu, logo, todo o restante seria da coacta.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

No mesmo diapasão, entendimento da jurisprudência pátria,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.

ANDAMENTO PROCESSUAL. MAIOR COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE RÉUS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTENSÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS SOLTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso em exame, o paciente foi preso em flagrante no dia 11/8/2018, custódia essa posteriormente convertida em preventiva.

Outrossim, verifica-se que "o feito tem tido desenrolar mais compassado em razão da complexidade dos autos, que envolvem seis réus, destacando-se a dificuldade para a apresentação de defesas técnicas em razão da inércia de três deles". Desse modo, não há se falar, ainda, em constrangimento ilegal a ser sanado na espécie, pois não exsurge da análise dos autos uma demora exacerbada ou desídia passível de ser imputada aos órgãos estatais, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento da ação penal, devendo-se ressaltar que a Corte estadual recomendou que o Juízo de piso tomasse providências para imprimir maior celeridade ao feito em relação ao ora paciente.

3. Ademais, não se observa manifesta desproporcionalidade no lapso temporal transcorrido desde a efetivação da custódia cautelar (11/8/2018), mormente se tratando de imputação pela prática dos delitos previstos no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006, considerando o suposto armazenamento de 15 pacotes de cocaína, contendo 73,060kg (setenta e três quilos e sessenta gramas), por parte do agente.

4. Por fim, conclui-se não merecer prosperar o pedido de extensão de efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória aos corréus.

Isso porque a Corte estadual apresentou motivação suficientemente idônea para afastar a incidência do benefício em questão, demonstrando não haver similaridade entre a situação do ora paciente e a dos demais corréus beneficiados com a liberdade provisória, tendo em vista a maior gravidade da conduta imputada àquele, acarretando, inclusive, ausência de similaridade entre os fatos pelos quais o paciente é acusado e os imputados aos demais acusados.

Portanto, não se fazem presentes os requisitos legais previstos no art. 580 do Código de Processo Penal.

5. Ordem denegada.” (HC 535.584/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 06/12/2019).

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 02 de fevereiro de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/02/2021